Tribunal: TJDFT
Processo: 0749482-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749482-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA SILVA PEREIRA CARDOSO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0717016-24.2023.8.07.0009 que indeferiu requerimento de tutela antecipada de urgência formulado pela agravante (id 176395544 dos autos originários). A agravante informa que possui quadro de deformidade dento-esquelético tipo classe três (3) com hiperplasia condilar unilateral do côndilo mandibular direito, disfunção temporomandibular, deslocamento de disco articular esquerdo, assimetria fácil, laterognatismo mandibular para a esquerda, deficiência ântero-posterior de maxilar e assimetria do mento. Explica que, em razão dos problemas esqueléticos mencionados, apresenta má-oclusão dental com deficiência mastigatória, abertura bucal assimétrica com estalidos, dores musculares intensas nas articulações temporomandibulares (ATM), estalidos e creptações. Acrescenta que os problemas funcionais não responderam ao tratamento médico realizado. Narra que solicitou autorização da agravada para realizar cirurgia junto ao plano de saúde, porém houve negativa de vários procedimentos médicos e materiais cirúrgicos. Relata que a agravada desconsiderou o resultado do exame de cintilografia para tomografia computadorizada das articulações temporomandibulares (ATM). Alega que os procedimentos negados fazem parte do rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a cobertura do plano de saúde e internação hospitalar quanto aos materiais solicitados. Sustenta que os materiais requeridos estão em quantidade suficiente para a realização do procedimento cirúrgico. Acrescenta que o cirurgião dentista é competente para realizar todos os procedimentos requeridos. Argumenta que juntou pedido médico, onde consta a urgência para a realização da cirurgia ortognática. Destaca que a cirurgia tem o objetivo de sanar as dores musculares intensas nas articulações temporomandibulares, estalidos e creptações. Transcreve julgados em favor de sua tese. Salienta que a cirurgia é urgente e necessária para uma recuperação integral e plena de sua saúde. Requer a concessão da tutela de urgência para a autorização imediata da cirurgia ortognática conforme pedido médico. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela requerida. O preparo não foi recolhido em razão do deferimento da gratuidade da justiça (id 176395544 dos autos originários). É o breve relatório. Decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada nesta estreita via de cognição demonstra que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia por se tratar de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o fornecimento do tratamento da agravada conforme prescrição médica (id 173719750 dos autos originários). Extrai-se dos autos que a agravante é beneficiária de plano de saúde operado pela agravada e possui diagnóstico de deformidade dento-esquelética tipo Classe 3 com hiperplasia condilar unilateral do côndilo mandibular direito, disfunção temporomandibular, deslocamento do disco articular esquerdo, assimetria facial, laterognatismo mandibular para a esquerda, deficiência ântero-posterior de maxila e assimetria do mento (id 175897763 dos autos originários). O profissional assistente da agravante solicitou a realização de 1) exame de cintilografia óssea; 2) exame de ressonância magnética; 3) exames fotográficos, radiográficos e cefalométricos e 4) cirurgia ortognática, com a indicação dos materiais necessários para o procedimento (id 175897756 dos autos originários). A pertinência do procedimento cirúrgico e dos materiais prescritos pelo profissional assistente foram questionados pela operadora do plano de saúde, motivo pelo qual foi formada junta médica/odontológica para dirimir a controvérsia técnico-assistencial acerca dos procedimentos prescritos nos termos do disposto no art. 6o da Resolução Normativa n. 424 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O parecer da junta médica/odontológica elaborado pela agravada divergiu parcialmente do pedido formulado quanto à realização da cirurgia ortognática, bem como à necessidade de alguns materiais para a realização do procedimento (id 175897765 dos autos originários). O cirurgião bucomaxilofacial que acompanha a agravante afirma que a paciente não respondeu ao tratamento medicamentoso anterior e que a autorização parcial dada pela agravada não é suficiente para tratar todos os seus problemas. O relatório por ele elaborado atestou, ainda, a necessidade de realização imediata da cirurgia a fim de se evitar danos irreversíveis ao sistema estomatognático da agravante. Confira-se seus termos (id 175897763 dos autos originários): Reafirmo que não é possível tratar todos os problemas apresentados pela paciente com a autorização parcial da cirurgia emitida pela UNIMED. Dessa forma, atesto que a paciente deve ser operada imediatamente, uma vez que apresenta dores nas ATMs, não responsivas ao tratamento medicamentoso, e que seus dentes já estão em posição própria para a cirurgia, que irá corrigir o problema da mordida. Entretanto, é importante frisar que essa posição das arcadas dentárias, sem a realização da cirurgia, não permite uma mastigação funcional, e isso agrava o quadro de dores e disfunções articulares da pacientes, podendo, inclusive, causar danos irreversíveis ao sistema estomatognático. Portanto, solicito a autorização imediata da cirurgia, conforme solicitação e planejamento do cirurgião assistente. A competência para indicação do tratamento mais adequado à enfermidade do segurado é do profissional assistente. Cabe à seguradora tão somente o custeio das despesas de acordo com a melhor técnica prescrita para o caso, com observância às limitações impostas pela segmentação contratada. O tratamento requerido pela agravante foi prescrito e justificado pelo profissional que a acompanha, com a indicação da eficácia do tratamento para o quadro clínico. Ressalte-se que, não obstante o caso concreto tenha passado por avaliação de junta médica/odontológica da operadora agravada, a conclusão desta não pode prevalecer sobre a manifestação do profissional que acompanha o quadro clínico da agravante com proximidade e conhece os seus detalhes e peculiaridades. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO NA ORIGEM. CIRURGIA NA COLUNA VERTEBRAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS. CARÁTER URGENTE. ANÁLISE DE JUNTA MÉDICA DA SEGURADORA. AUTORIZAÇÃO PARCIAL. PREVALÊNCIA DO LAUDO EMITIDO PELO MÉDICO DA AGRAVANTE. CONSTATAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 300, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. No caso dos autos, requer a autora/agravante a Tutela de Urgência para compelir a ré/agravada a custear procedimento cirúrgico indispensável à recorrente. 3. A operadora agravada se submete aos regramentos dispostos na Lei n. 9.656/1998, a qual dispõe acerca dos planos e seguros privados de assistência à saúde e estabelece, em seu art. 35-C, inciso I, que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, "como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". 4. No caso em exame, há declaração do médico o qual acompanha a recorrente no sentido de indicar que ela corre riscos consideráveis de ter lesões permanentes e irreparáveis, caso não seja submetida ao procedimento cirúrgico do qual necessita. Cumpre registrar, também, que, em que pese o caso autoral tenha passado por avaliação de junta médica da operadora ré, deve ser privilegiada, entretanto, a manifestação do médico que acompanha com proximidade o caso da agravante, sendo ele conhecedor dos detalhes e de suas peculiaridades. Tal preponderância dessa manifestação do profissional que acompanha a recorrente guarda relação direta com a própria disposição do mencionado art. 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/1998. (...) 7. Recurso conhecido e provido para determinar à agravada que autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o procedimento cirúrgico completo do qual necessita a autora/agravante, conforme relatórios médicos acostados aos autos originais. (Acórdão 1393361, 07308067320218070000, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2021, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 1.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. TIREOIDECTOMIA TOTAL E OUTROS PROCEDIMENTOS. TRATAMENTO NECESSÁRIO. AUTORIZAÇÃO. CARÁTER EMERGENCIAL. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. ART. 300, § 1o, DO CPC. CAUÇÃO. FACULDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Em que pese o entendimento perfilhado pelo parecer da junta médica, deve prevalecer o relatório exarado pelo médico assistente, profissional que acompanha o estado clínico do paciente e possui capacidade de estabelecer o tipo de tratamento mais adequado. Nesse caso, considerando-se que a recusa de cobertura do plano de saúde ocorreu estritamente em razão da controvérsia sobre a pertinência dos procedimentos e equipamentos prescritos pelo médico assistente, verifica-se que se revela, de plano, a probabilidade do direito do autor ao pleitear as autorizações necessárias para seu tratamento (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1227037, 07152604620198070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 29.1.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 13.2.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Saliente-se que a negativa de utilização dos materiais expressamente indicados pelo profissional que acompanha o paciente como indispensáveis para o sucesso do procedimento, como na hipótese dos autos, é conduta abusiva e pode ser entendida como recusa velada. Na mesma linha, vejamos os precedentes deste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. DIVERGÊNCIA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O autor ingressou com ação devido à negativa parcial do plano de saúde em arcar com todos os materiais necessários para a realização de cirurgia ortognática, em razão de "deformidade dento-esquelética tipo classe III de Angle caracterizada por retrusão maxilar e mandibular severas e mento recessivo", conforme disposto no relatório médico emitido por seu cirurgião. A solicitação médica de reanálise do pedido de autorização traz urgência e reitera que "o paciente apresenta quadro de apneia obstrutiva do sono moderada/grave, que compromete muito sua qualidade de vida, além de uma maloclusão esquelética que lhe causa sobrecarga e dores nas articulações têmporo-mandibulares". 2. Conforme se observa dos documentos juntados aos autos, o dentista que acompanha o autor apresentou relatório médico, embasado em literatura específica, onde explica o seu quadro clínico, o que deverá ser feito e a justificativa de todos os materiais necessários, tendo, inclusive, requerido a presença de um representante do plano de saúde para que acompanhasse a utilização os materiais solicitados. 3. Embora a ré tenha juntado parecer para desempate técnico realizado por cirurgião especializado, integrante do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, não cabe a ela indagar a adequação ou não do procedimento e materiais determinado pelo profissional de saúde, que detém a formação técnica adequada e acompanha pessoalmente o autor. 4. Portanto, revela-se abusiva a negativa da ré, baseando-se na alegação de que os materiais seriam desnecessários, uma vez que está a negar ao consumidor a contraprestação devida, que é inerente à natureza do contrato estabelecido entre as partes, o que afronta o art. 51, §1o, do CDC. 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1153445, 07205541620188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE MATERIAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Presentes a probabilidade do direito alegado, consiste na aparente ilegalidade da recusa de custeio dos materiais cirúrgicos indicados pelo médico que acompanha o recorrente, e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, evidenciado pela necessidade urgente da cirurgia para aliviar o sofrimento diário do agravante, impõe-se a reforma da decisão agravada, para que seja deferida, em grau recursal, a antecipação de tutela pleiteada, determinando-se que o plano de saúde autorize e custeie a realização de cirurgia boco-maxilo-facial, com o fornecimento dos materiais solicitados pelo profissional que acompanha o recorrente. 2. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1005406, 20160020341875AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 299/310) O caráter de urgência para a realização do procedimento cirúrgico foi expressamente consignado no relatório do profissional que acompanha a paciente. Confira-se: Dessa forma, atesto que a paciente deve ser operada imediatamente, uma vez que apresenta dores nas ATMs, não responsivas ao tratamento medicamentoso, e que seus dentes já estão em posição própria para a cirurgia, que irá corrigir o problema da mordida (...) (id 175897763 dos autos originários). Constatada a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, necessária a antecipação da tutela pleiteada. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravada autorize, de imediato, o tratamento cirúrgico nos termos requeridos pelo profissional que acompanha a agravante. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada